Tribunal: TJMT
Processo: 1003382-35.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003382-35.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VAZ DE OLIVEIRA - CPF: 007.843.131-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), DEBORA CRISTIANE DA SILVA LIRA - CPF: 037.232.621-80 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – EXCESSO DE PRAZO, PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E PRISÃO DOMICILIAR – EXCESSO DE PRAZO – CONCLUSÃO DO INQUÉRITO – DENÚNCIA OFERECIDA – PREJUDICA A ANÁLISE DE EXCESSO – JULGADOS DO TJMT – PRISÃO CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDÍCIOS DE TRÁFICO – APREENSÕES DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO, ANOTAÇÕES DO TRÁFICO – REITERAÇÃO DELITIVA – JUSTIFICAÇÃO –
MÃE DE 1 FILHO –– CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – ARESTO DO STF - PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA (CF, ART. 227) – JULGADOS DO STJ E TJMT –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR.

O oferecimento de denúncia torna
“prejudicada a análise da pretensão de reconhecimento do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial”
(TJMT, NU 0083769-64.2016.8.11.0000; TJMT, HC NU 1011980-80.2019.8.11.0000).

As apreensões de maconha e balança de precisão, somada às anotações do tráfico e a reiteração delitiva, justificam a decretação da constrição cautelar, conforme entendimento do c. STJ (STJ, HC nº 609.610/SP; STJ, HC nº 634.072/SP).

A substituição da custódia cautelar por domiciliar foi assegurada às mães de crianças e gestantes, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

O c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

Sopesado
o laudo psicossocial, a idade do filho da paciente e o endereço certo
, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), ainda que tenha sido presa por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, pois, tal delito,
“por si só, não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o ‘fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância’ (art. 14, § 1º)”
(STJ, AgRg no HC 582.246/RO).

“[...] Se demonstrado nos autos, com concretude, a imprescindibilidade da presença da paciente nos cuidados com o filho menor de 6 anos de idade, dada sua condição de lactante, mister conceder-lhe a prisão
domiciliar
mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas que, por certo, estabelecem tratamento menos gravoso que a prisão preventiva e são pertinentes e adequadas ao caso concreto (art. 318, III, c/c art. 318-B, do CPP)”
(TJMT, HC N.U 1020840-36.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003382-35.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. ALCIDINEY DE AMORIM

PACIENTE(S):

DEBORA CRISTIANE DA SILVA LIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DEBORA CRISTIANE DA SILVA LIRA contra ato comissivo do Juízo 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no incidente processual (Nº 1001356-55.2022.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva, em tese, de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte de munição de arma de fogo de uso restrito – arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003 – (ID 113270497).

O impetrante sustenta que: 1) a paciente “
encontra-se presa preventivamente há mais de trinta (30) dias, sem que o Inquérito Policial tenha sido concluído e oferecido denúncia”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a paciente é mãe de um filho
“menor de 12 anos”
, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para converter a custódia em domiciliar (ID 119592977), com documentos (ID’s 119592988/119592993).

O pedido liminar foi indeferido. (ID 119847462)

O Juízo singular prestou informações. (ID 119964970)

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS” – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI 11.343/06 E ART. 12 DA LEI 10.826/03). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR O ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM OS CRIMES QUE CULMINOU EM SUA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO. A AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" NÃO SE PRESTA À ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS DOS AUTOS, A QUAL SOMENTE É CABÍVEL NO CURSO DA AÇÃO PENAL PRINCIPAL. 2) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INACOLHIMENTO. PARA FINS DE AFERIÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO ENSEJADOR DO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA, DEVE-SE PROCEDER A UMA CONTAGEM GLOBAL E UNIFICADA DOS PRAZOS PROCESSUAIS LEGALMENTE ASSINALADOS, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, POIS EVENTUAL DESRESPEITO DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO PODERÁ SER COMPENSADO POSTERIORMENTE, AO LONGO DA AÇÃO PENAL. NO CASO, A IMPETRAÇÃO NÃO INDICOU NENHUMA SITUAÇÃO ESPECÍFICA QUE PUDESSE, DE FATO, IDENTIFICAR UM EXCESSO INJUSTIFICADO, LIMITANDO-SE APENAS A AFIRMAR QUE A PRISÃO SE ARRASTA HÁ MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS, DE MODO QUE CABÍVEL O TEMPERAMENTO DE EVENTUAL DELONGA SOB O LUME DA RAZOABILIDADE. 3) SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, E AINDA, IDONEIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA EXTREMADA. AFASTAMENTO. A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E NA PERICULOSIDADE DA AGENTE, POIS HÁ FORTES INDÍCIOS DE SEU ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES DESTINADAS AO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES, IMPONDO-SE, NO CASO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 4) REQUERIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE, EMBORA POSSUA FILHO MENOR, NÃO DEMONSTROU SER IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DA CRIANÇA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 318, INCISO III, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 120414460)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.1.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Rondonópolis, mediante a seguinte fundamentação:

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Conforme consta dos autos, a Polícia Civil identificou um líder da organização criminosa comando vermelho, na região do Bairro Pedra 90, conhecido por Marcos Vaz de Oliveira, vulgo fumaça. O suspeito seria, em tese, responsável por distribuir drogas a todos os pontos de vendas de entorpecentes dessa região, que abrange os bairros Pedra 90, Vila Olinda, Parque Universitário, jardim das Paineiras, Jardim Oásis, Tancredo Neves, Jardim Rui Barbosa e alguns Bairros da Vila Salmen. No dia 03 de janeiro de 2022, a polícia militar realizou uma apreensão de drogas, explosivos e detonadores em uma residência no bairro Pedra 90, conforme boletim de ocorrência nº2022.1882. Após a referida apreensão, a Polícia Civil recebeu denúncias de que o suspeito Marcos Vaz de Oliveira era, supostamente, o proprietário das drogas e dos explosivos e que havia uma grande quantidade de explosivos e armas de fogo escondidas no forro da casa. Os agentes receberam informações de que as bombas seriam para explodir o muro do Penitenciária Mata Grande e resgatar lideranças da organização comando vermelho que se encontravam presos. As denúncias esclareciam que Marcos Vaz de Oliveira teria resgatado o restante dos explosivos no mesmo dia da apreensão, no período noturno, utilizando um veículo ônix de cor preta. Os agentes identificaram uma casa no Bairro Pedra 90 e visualizaram o veículo ônix, estacionado em frente do imóvel. Os investigadores realizaram um relatório de investigação, solicitando um mandado de busca e apreensão na referida residência, cujo pedido foi deferido por este Juízo. Após algumas semanas do fato, o suspeito teria trocado de carro, passando a utilizar um veículo Renaut Sandero, de cor cinza. O suspeito, em tese, organizava roubos de carros, principalmente caminhonetes, nesta cidade, para, em juízo de cognição sumária, trocar em drogas em Mato Grosso do Sul, servindo de batedor com seu veículo sandero. No dia 22 de janeiro de 2022, os agentes estavam acompanhando o carro do suspeito. O investigado pegou a rodovia BR 163 e seguiu sentido a Sonora/MS e, então, retornaram. Mais tarde os policiais receberam informações de que o suspeito estaria seguindo para a cidade de Campo Grande/MS em seu veículo Renaut Sandero, acompanhado de um veículo Ônix, de cor prata, com a finalidade de trazer drogas para esta comarca. Entretanto, o veículo ônix, de cor prata, foi apreendido na cidade de Amambai/MS, no dia 23 de janeiro de 2022, com aproximadamente 600 quilos de maconha e haxixe em seu interior. Por tais fatos, o suspeito teria retornado para esta cidade, sem o entorpecente. Diante das referidas informações, a equipe cumpriu o mandado de busca e apreensão. Ao entrarem pelo portão, os agentes foram surpreendidos por dois cachorros da raça pitbull, os quais atacaram os policiais, sendo necessário dois disparos de arma de fogo para afugentar os animais. O suspeito Marcos correu para os fundos da casa, com o objetivo de fugir pelo muro, sendo surpreendido por outra equipe que cercava a casa. Assim, retornou para o interior da residência e quebrou seu aparelho celular. Diante da resistência, o suspeito foi imobilizado no solo com o uso de algemas. A esposa do suspeito, ora flagranteada Débora Cristina da Silva Lira, que estava na residência, acompanhou as buscas e presenciou quando houve a apreensão de porções de uma substância esverdeada, análoga à maconha. Ainda houve a apreensão de faca e uma balança de precisão com resquícios de droga. No bolso da bermuda do suspeito e no interior de seu quarto houve a apreensão de anotações de grande quantidades de drogas e dinheiro que seria movimentado na região do Bairro Pedra 90. A autuada fazia, em tese, anotações e usufruía do dinheiro proveniente do tráfico. Na janela da cozinha da casa do suspeito houve a apreensão de uma munição intacta calibre 44. No interior do veículo Sandero houve a apreensão de dois cupons fiscais de pagamento de pedágios nas cidades de Campo Grande/MS e São Gabriel/MS, na data de 23 de janeiro de 2022, sendo na cidade de Campo Grande/MS às 19:31 horas, sentido norte, e na cidade de São Gabriel/MS, às 22h34 sentido norte, constando a placa do Sandero do suspeito. Ainda houve a apreensão de quatro documentos e um cartão de banco na residência. Conforme consta do laudo preliminar de nº 200.2.04.2022.000677-01, houve a apreensão de três porções, pesando 16,24gr (dezesseis gramas e vinte e quatro centigramas), de substância análoga à maconha; uma porção pesando 11,40gr (onze gramas e quarenta centigramas), de substância análoga à maconha; uma porção pesando 58,77gr (cinquenta e oito gramas e setenta e sete centigramas), de substância análoga à maconha. O autuado Marcos Vaz de Oliveira é, em tese, reincidente, registrando duas condenações no GR/SEEU 0000211-02.2016.8.11.0064. O suspeito ainda integra o polo passivo da ação penal de nº 1019016-96.2021.8.11.0003, em trâmite no Juízo da Vara de Violência Doméstica desta comarca, pelo delito de lesão corporal. A flagranteada Debora Cristiane da Silva Lira responde uma ação penal pelo delito de tráfico, em trâmite neste Juízo, nos autos de nº 1017327-17.2021.8.11.0003. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, sobretudo diante da narrativa de atuação concertada de agentes, revelando o caráter destemido dos autuados em realizarem o intento criminoso, bem como evidencia ainda a quantidade de entorpecente apreendido e a reiteração delitiva, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo.

Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso4, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de DEBORA CRISTIANE DA SILVA LIRA e MARCOS VAZ DE OLIVEIRA, qualificados nos autos.”
(Joao Filho De Almeida Portela, juiz de Direito – ID 119592988).

Em 4.3.2022, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra a paciente e o corréu Marcos Vaz De Oliveira pelos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico – arts. 33,
“caput”
e 35, ambos da Lei 11.343/2006 – (PJe 1003762-49.2022.8.11.0003).

Pois bem.

O oferecimento de denúncia torna
“prejudicada a análise da pretensão de reconhecimento do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial”
(TJMT, NU 0083769-64.2016.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 12.7.2016). No mesmo sentido: TJMT, HC NU 1011980-80.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 19.9.2019).

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de que a paciente e seu convivente [corréu] estariam envolvidos no tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 3 (três) porções de maconha, pesando, respectivamente,
“16,24gr (dezesseis gramas e vinte e quatro centigramas), 11,40gr (onze gramas e quarenta centigramas) e 58,77gr (cinquenta e oito gramas e setenta e sete centigramas)”
, balança de precisão com resquícios de drogas, anotações de
“grande quantidades de drogas e dinheiro que seria movimentado na região do bairro pedra 90”,
bem como na reiteração delitiva, a qual registra de ação penal por tráfico de drogas [PJe 1017327-17.2021.8.11.0003].

As apreensões das 3 (três) porções de maconha e balança de precisão, somadas às anotações do tráfico e à reiteração delitiva no tráfico de drogas, justificam a decretação da constrição cautelar, conforme entendimento do c. STJ (STJ, HC nº 609.610/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; STJ, HC nº 634.072/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.2.2021).

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

No tocante à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de Pyetro Henrique da Silva Oliveira, 5 (cinco) anos (ID

119592988).

No caso, a assistente social Renata de Matos Tonim – Cress 2195 e a psicóloga Rafaela Marques M. Salgado – CRP 18/01461, subscritoras do laudo psicossocial, concluíram que a criança
“sempre esteve na companha da genitora e está sentindo falta [...]a Sra. Débora é a única que cuidava e supria as necessidades dos cuidados maternos em relação à criança; ficou choroso ao tocar no nome dos genitores, teve dificuldade de verbalizar as respostas para nossas perguntas demonstrando estar sensível à situação atual vivenciada”
, embora Pyetro Henrique da Silva Oliveira esteja morando com a avó materna, que exerce
“um cuidado transitório”
(ID 119964972).

Outrossim, a avó materna ressaltou à
assistente social Renata de Matos Tonim e à psicóloga Rafaela Marques M. Salgado
que
“a criança chora e pede pela mãe e para trazer os genitores de volta, fica perguntando quando eles irão voltar, além de ter tido episódios de febre, os quais [...] acredita ser decorrente da situação ocorrida e a falta dos pais; [...] os vizinhos da filha relataram que Débora é boa mãe e dona de casa”
, bem como a impossibilidade de continuar
“a cuidar do neto por muito tempo, pois o genitor de seu esposo faleceu na Bahia, para onde eles têm pretensão de morar para cuidar dos demais familiares”
(
ID 119964972
).

Atente-se, ainda, que o genitor encontra-se preso e a paciente
“não tem familiares neste município e sempre prezou por não deixar o filho aos cuidados de terceiros”

(Sirleide Pereira da Silva, avó materna – Laudo Psicossocial -
ID 119964972
).

Frise-se que, após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças e gestantes, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Ademais, o c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

Sopesado o laudo psicossocial, a idade do filho da paciente e o endereço certo [Rua A11, nº 3.484, Bairro Pedra 90, em Rondonópolis], impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), ainda que tenha sido presa por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, pois, tal delito,
“por si só, não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o ‘fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância’ (art. 14, § 1º)”
(STJ, AgRg no HC 582.246/RO, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.6.2021).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Se demonstrado nos autos, com concretude, a imprescindibilidade da presença da paciente nos cuidados com o filho menor de 6 anos de idade, dada sua condição de lactante, mister conceder-lhe a prisão
domiciliar
mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas que, por certo, estabelecem tratamento menos gravoso que a prisão preventiva e são pertinentes e adequadas ao caso concreto (art. 318, III, c/c art. 318-B, do CPP)” (HC N.U 1020840-36.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 17.11.2020).

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CP, art. 318-A).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [
Rua A11, nº 3.484, Bairro Pedra 90, em Rondonópolis]
sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022